Tribunal: TJDFT
Processo: 0060452-89.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0060452-89.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA SANTOS APELADO: ANTONIO CARLOS SIMOES D E C I S Ã O A petição de ID 17360412 foi analisada no despacho de ID 23528485, tendo sido deferido o pedido de exclusão do nome do causídico dos autos do processo eletrônico, independentemente da comprovação da comunicação de renúncia ao mandante, pelo fato de a procuração ter sido outorgada a mais de um advogado; contudo, conforme se observa da certidão de ID 23589453, o advogado remanescente encontra-se com a inscrição suspensa na OAB. Assim, tendo em vista o teor da referida certidão, revogo o despacho de ID 23528485, e determino a intimação do causídico JOSE AUGUSTO JUNGMANN para que, no prazo de 10 dias, comprove a notificação da renúncia ao mandante, sob pena de indeferimento do pedido de ID 17360412. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 3 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator